Tribunal: TJPA
Processo: 0011268-71.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011268-71.2017.8.14.0040

APELANTE: MATHEUS DA SILVA, JOAO PEDRO DA SILVA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Latrocínio tentado. Art. 157, §3º c/c art. 14, II, do CP. Pedido de desclassificação para tentativa de lesão corporal seguida de morte. Inviabilidade. Reanálise das circunstâncias judiciais. Redução da pena de João Pedro da Silva Lima. Manutenção da reprimenda imposta a Matheus da Silva. Regime fechado mantido. Recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por MATHEUS DA SILVA e JOÃO PEDRO DA SILVA LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, que os condenou, respectivamente, às penas de 13 anos e 4 meses de reclusão (Matheus) e 15 anos de reclusão (João Pedro), ambas a serem cumpridas em regime inicial fechado, pela prática de latrocínio tentado (art. 157, §3º c/c art. 14, II, do CP), com o pagamento de dias-multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. É cabível a desclassificação do crime de latrocínio tentado para tentativa de lesão corporal seguida de morte?

3. Estão devidamente fundamentadas as circunstâncias judiciais negativas valoradas pelo juízo de primeiro grau?

4. Há ilegalidade na não aplicação da atenuante da confissão espontânea?

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte não merece acolhimento, pois o conjunto probatório aponta que os agentes efetuaram disparo de arma de fogo contra a vítima após subtração de veículo, evidenciando animus necandi, frustrado por circunstâncias alheias à vontade dos réus.

4. Com relação a Matheus da Silva, embora tenha havido excesso na valoração negativa de algumas circunstâncias judiciais (motivação, personalidade, consequências e comportamento da vítima), a pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo prejuízo a ser sanado.

5. Quanto a João Pedro da Silva Lima, procedente a exclusão das circunstâncias negativas indevidamente valoradas e reconhecida, ainda que sem repercussão prática, a presença da atenuante da confissão espontânea, que não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

6. Reduzida a pena-base para o patamar mínimo e mantida a fração de 1/3 pela tentativa, resultando em pena definitiva de 13 anos e 4 meses de reclusão e 6 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir a pena imposta ao apelante JOÃO PEDRO DA SILVA LIMA, que passa a ser de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa, mantido o regime inicial fechado. Pena de MATHEUS DA SILVA mantida.

Tese de julgamento:

1. Não há desclassificação do crime de latrocínio tentado quando o disparo de arma de fogo ocorre no contexto da subtração, frustrando-se a consumação por causas alheias à vontade dos agentes. 2. A pena-base pode ser mantida no mínimo legal mesmo diante de correção de valoração judicial, se não houver efetivo prejuízo ao réu. 3. A presença da atenuante da confissão espontânea, ainda que reconhecida, não permite a fixação da pena aquém do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §3º; 14, II; 59; 65, III, “d”; STJ, Súmula 231.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos vinte dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MATHEUS DA SILVA E JOÃO PEDRO DA SILVA LIMA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca de Parauapebas/PA, que os condenou as seguintes penas definitivas:

- MATHEUS DA SILVA:
em
de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
,
com o pagamento de

06 (seis) dias-multa
, pela prática dos crimes previstos nos
arts.157, §3º c/c 14, II, ambos do Código Penal.

- JOÃO PEDRO DA SILVA LIMA:
em
15 (quinze) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
,
com o pagamento de

07 (sete) dias-multa
, pela prática dos crimes previstos nos
arts.157, §3º c/c 14, II, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia,
que no dia 15 de agosto de 2017, por volta de 17h50m, o SGT/PM J. Ricardo estava realizando ronda ostensiva pelo bairro Liberdade Il, nesta cidade, juntamente com o SD/PM P. Silva e SD/PM Oliveira, quando avistaram dois sujeitos em atitude suspeita, os quais estavam trafegando em uma motocicleta HONDA BROS cor PRETA, OTV-0881, sendo que após receberem ordem de parada, os sujeitos empreenderam fuga, e durante esta, bateram em uma calçada, momento em que caíram no chão, ocasionando assim várias escoriações pelo corpos de ambos, bem como danos no referido veículo.

Esclarece, que em seguida, a equipe policial conduziu os sujeitos até o Hospital Municipal de Parauapebas para receberem atendimento médico-hospitalar, e após, os mesmos foram conduzidos até a DEPOL, ocasião em que estes foram identificados como sendo os acusados MATHEUS DA SILVA e JOÃO PEDRO DA SILVA LIMA.

Destaca que, durante a revista policial, foi encontrado em poder do denunciado MATHEUS 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, com 03 (três) munições intactas e 02 (duas) deflagradas. ‘Após averiguações junto ao sistema de informações policiais, foi constatado que a motocicleta que estava sendo utilizada pelos acusados no momento da prisão, tratava-se de objeto de roubo, a qual havia sido subtraída da vítima RAIMUNDO SOUSA DO CARMO, após este ter sido alvejado por um disparo de arma de fogo.

O filho da vítima, o Sr. Michael de Jesus Sousa, compareceu na DEPOL e informou que seu pai, o Sr. RAIMUNDO, ao chegar em sua residência, localizada na Rua Castro Alves, bairro da Paz, na cidade de Parauapebas, foi abordado por um sujeito que, mediante grave ameaça, utilizando-se de arma de fogo, anunciou o assalto, exigindo que a vítima entregasse a motocicleta HONDA BROS, cor PRETA, OTV-0881, e após subtrair o referido veículo, o sujeito efetuou um disparo de arma de fogo, que atingiu a vítima.

Destaca-se, ainda, que o Sr. MICHAEL, após tomar conhecimento dos fatos, dirigiu-se até a residência da vítima, ocasião em que passou a realizar levantamento de câmeras nas proximidades do local, tendo sido registrada toda ação delituosa através das imagens capturadas pela câmera pertencente ao proprietário do "Açougue Cabeceira", razão pela qual foi possível observar as características físicas dos autores do crime, quais sejam: o sujeito que anunciou o assalto e efetuou o disparo de arma de fogo contra a vítima, foi identificado como sendo alto, magro, moreno, cabelo curto, trajando camisa cor cinza com detalhes brancos, enquanto que o sujeito que estava dando cobertura foi identificado como sendo moreno, forte, estatura mediana e trajava camisa cor vermelha e calça jeans, além de estar utilizando capacete.

Consta, ainda, que em depoimento prestado na DEPOL, o denunciado MATHEUS confessou que a arma de fogo encontrada em seu poder era de sua propriedade, confessando, ainda, que iria utilizá-la para a prática de roubos, bem como informou que no dia dos fatos estava trajando uma camisa gola polo vermelha e calça jeans, bem como o acusado JOÃO PEDRO estava trajando camisa cinza e calça jeans (características compatíveis com as descritas acima pelo Sr. Michael).

Em
razões recursais (ID 18456682 – Págs. 338/345),
a defesa pugna, pela reforma da dosimetria de pena em relação ao apelante
Matheus da Silva,
para que seja excluída as análises negativas das circunstâncias judiciais da culpabilidade e personalidade, ante a ausência de fundamentação idônea.

Pleiteia, pela aplicação da 1ª parte dos arts.157, §3º c/c art. 14, ambos do Código Penal, alegando que não houve resultado morte.

Subsidiariamente, que seja reconhecida a atenuante de confissão espontânea do apelante
João Pedro da Silva Lima,
com a fixação da pena aquém do mínimo legal.

Em
contrarrazões (ID 18456685 – Págs. 348/351)
, o digno representante ministerial, requer que seja o recurso da defesa conhecido e, no mérito, pugna pelo seu total
improvimento
.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira
,
manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação interposto pelos réus MATHEUS DA SILVA e JOAO PEDRO DA SILVA LIMA, a fim de que seja revisto o vetorial da culpabilidade e personalidade.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta Presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada reforma da dosimetria da pena.

A defesa pugna, pela reforma da dosimetria de pena em relação ao apelante
Matheus da Silva,
para que seja excluída as análises negativas das circunstâncias judiciais da culpabilidade e personalidade, ante a ausência de fundamentação idônea.

Pleiteia, pela aplicação da 1ª parte dos arts.157, §3º c/c art. 14, ambos do Código Penal, alegando que não houve resultado morte.

Subsidiariamente, que seja reconhecida a atenuante de confissão espontânea do apelante
João Pedro da Silva Lima,
com a fixação da pena aquém do mínimo legal.

O Magistrado
a quo
, ao proceder no cálculo dosimétrico, assim se manifestou:

“(...) III. DOSIMETRIA

Passo, agora, à DOSIMETRIA DAS PENAS quanto ao acusado MATHEUS DA SILVA.

O réu não possui antecedentes criminais; a culpabilidade é normal a espécie; a conduta social sem dados específicos para uma avaliação;
a personalidade do agente é voltada para a prática de crimes
;
o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime
; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil; as circunstâncias do crime são as normais do tipo; e, por fim,
as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Considero como suficiente e necessário a fixação da pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão e multa no valor de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Sem agravantes ou atenuantes.

Deixo de aplicar as causas de aumento de pena, em virtude das razões acima expostas.

Presente causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, II, parágrafo único, do CP (tentativa), diminuo a pena em 1/3 (um terço), fixando a pena em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato A QUAL TORNO CONCRETA E DEFINITIVO.

Passo, agora, à DOSIMETRIA DAS PENAS quanto ao acusado JOÃO PEDRO DA SILVA LIMA.

O réu não possui antecedentes criminais; a culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela; a conduta social sem dados específicos para uma avaliação; a personalidade do agente é voltada para a prática de crimes; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil; as circunstâncias do crime são as normais do tipo; e, por fim, as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Considero como suficiente e necessário a fixação da pena-base em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa no valor de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Sem agravantes.

Deixo de valorar a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, d, do Código Penal, em virtude da SÚMULA 231 do STJ.

Deixo de aplicar as causas de aumento de pena, em virtude das razões acima expostas.

Presente causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, II, parágrafo único, do CP (tentativa), diminuo a pena em 1/3 (um terço), fixando a pena em 15 (quinze) anos de reclusão e 07 (sete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato A QUAL TORNO CONCRETA E DEFINITIVO.

(...)

Com fundamento no artigo 33, parágrafos e artigo 59, ambos do Código Penal, e considerando a hediondez do delito (artigo 1º, inciso II, alínea c, da Lei 8.072/90), e o quantum da pena imposta, fixo o regime inicial FECHADO para o início de cumprimento. (...)”

Quanto ao
apelante Matheus da Silva,
a defesa pugna pela
aplicação da 1ª parte dos arts.157, §3º c/c art. 14, ambos do Código Penal
, alegando que não houve resultado morte.

Pleiteia, ainda, pela
reforma da dosimetria de pena para que seja excluída as análises negativas das circunstâncias judiciais da culpabilidade e personalidade
, ante a ausência de fundamentação idônea.

Ocorre que não merece guarida a insurgência defensiva.

No presente caso, incabível a desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para o crime de lesão corporal seguida de morte na modalidade tentada, uma vez que conforme consta de todo o corpo probatório o acusado juntamente com seu comparsa, após roubar a motocicleta da vítima, efetuaram disparo de arma de fogo, vindo a atingi-lo, não tendo sido a morte consumada por circunstâncias alheias a vontade do agente.

Assim, não há cabimento para a sua desclassificação.

Já em relação a dosimetria da pena do apelante Matheus, em parte, assiste-lhe razão, contudo, a pena restará mantida, tendo em vista que o Magistrado
a quo
aplicou a pena-base no mínimo legal. Vejamos:

O Juízo
a quo
, reconheceu como desfavoráveis: a personalidade, o comportamento da vítima, motivos do crime e as consequências do crime, os quais faço a correção.

- Personalidade: poucos elementos foram coletados a respeito personalidade do condenado;

- Motivos do crime: se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito;

- Consequências do crime: são normais a espécie, nada tendo a valorar.

- Comportamento da vítima: em nada influenciou para a prática do delito.

A aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Colhe-se da sentença que o Juízo de 1º grau fixou
a pena-base (
1ª fase
) do recorrente em
20 (vinte) anos
de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
,
ou seja, no patamar mínimo, abstratamente, para o ilícito do latrocínio, punido com pena de reclusão variável de
20 (vinte) a 30 (trinta) anos.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o réu cometeu o crime de latrocínio em desfavor da vítima.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, que o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Na
2ª fase dosimétrica
, ausentes agravantes e atenuantes.

E quanto a
3ª fase do cálculo dosimétrico
, ausente causa de aumento e presente a causa de diminuição de pena, fixando a pena definitiva em
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e
06 (seis) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Fixou ainda o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
, conforme art. 33, §2º,
"a"
, do CPB.

Já quanto ao apelante
João Pedro da Silva Lima,
pugna a defesa pelo reconhecimento e aplicação da confissão espontânea.

Analisando detidamente os autos, vejo que o Juízo
a quo
, reconheceu como desfavoráveis: a culpabilidade, a personalidade, o comportamento da vítima e as consequências do crime, os quais faço a correção.

- Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a valorar;

- Personalidade: poucos elementos foram coletados a respeito personalidade do condenado;

- Motivos do crime: se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito;

- Consequências do crime: são normais a espécie, nada tendo a valorar.

- Comportamento da vítima: em nada influenciou para a prática do delito.

Assim, considerando não haver nenhuma circunstância desfavorável ao apelante João Pedro, fixo a pena-base em

20 (vinte) anos
de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
,
ou seja, no patamar mínimo, abstratamente, para o ilícito do latrocínio, punido com pena de reclusão variável de
20 (vinte) a 30 (trinta) anos.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o réu cometeu o crime de latrocínio em desfavor da vítima.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, que o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Na
2ª fase dosimétrica
, ausentes agravantes e, presente a atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III, d, do Código Penal, porém, deixo de aplicá-la em virtude da Súmula 231 do STJ.

E quanto a
3ª fase do cálculo dosimétrico
, ausente causa de aumento e presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, II, parágrafo único, do CP (tentativa), mantenho a diminuição aplicada pelo Juiz sentenciante em 1/3 (um terço), restando a pena definitiva em
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e
06 (seis) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Fixou ainda o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
, conforme art. 33, §2º,
"a"
, do CPB.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reanalisar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, mantendo a pena corporal do apelante
Matheus da Silva
, e, reanalisar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, modificando a pena corporal do apelante João Pedro na sentença penal condenatória exarada pelo Juiz de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca de Parauapebas/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 20 de maio de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/05/2025